Tribunal: TJPA
Processo: 0883363-49.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10354 - Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0883363-49.2023.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: LUCAS DA SILVA ASSIS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL N.º 0883363-49.2023.8.14.0301

ORIGEM: 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: JOSÉ EDUARDO CERQUEIRA GOMES

APELADO: LUCAS DA SILVA ASSIS

ADVOGADO: WALERIA MARIA ARAÚJO DE ALBUQUERQUE CAMPOS – OAB/PA 10314

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS) REFERENTE AO PERÍODO DE CONTRATO TEMPORÁRIO. VERBA INCOMPATÍVEL COM A NATUREZA TRANSITÓRIA DO VÍNCULO. IMPROCEDÊNCIA. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO PROVIDAS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Remessa Necessária e de Apelação Cível interposta pela Fazenda Pública estadual contra sentença que julgou procedente a Ação de Cobrança, condenando o réu ao pagamento de Adicional por Tempo de Serviço (ATS) e indenização por danos morais a ex-servidor temporário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O apelante arguiu o descabimento do pagamento de Adicional por Tempo de Serviço (ATS) a servidor contratado em regime temporário, bem como a inexistência de dano moral a ser indenizado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Adicional por Tempo de Serviço (ATS) é uma vantagem pecuniária vinculada ao transcurso de triênios de efetivo exercício, sendo incompatível com a natureza transitória e excepcional da contratação temporária, prevista no art. 37, IX, da CF, razão pela qual não se aplica no âmbito do vínculo temporário, ainda que o contrato temporário tenha sido prorrogado por vários triênios;

4. Não sendo o autor ocupante de cargo efetivo, tendo exercido vínculo exclusivamente temporário em período anterior, é inaplicável o direito ao pagamento de Adicional por Tempo de Serviço;

5. Dano moral afastado, ante a ausência de ato ilícito da Administração.

IV. DISPOSITIVO

6. Remessa Necessária e Apelação Cível conhecidas e providas.

Tese de julgamento: “Não é devido o pagamento de Adicional por Tempo de Serviço (ATS) ao servidor público contratado exclusivamente em regime temporário, ainda que o vínculo tenha perdurado por vários triênios, por se tratar de vantagem incompatível com a natureza transitória da contratação.”

__________

Dispositivo relevante citado: CF, art. 37, IX.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
da Remessa Necessária e da Apelação e
DAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e de Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ, objetivando a reforma da sentença (Id. 26404065) prolatada pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Belém, que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança movida por LUCAS DA SILVA ASSIS, condenando o réu ao pagamento de Adicional por Tempo de Serviço, ressalvada a prescrição quinquenal, e de indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Nas razões recursais (Id. 26404067) o apelante arguiu o descabimento de qualquer acréscimo patrimonial ao servidor público em decorrência de contrato temporário nulo, inclusive para fins de Adicional por Tempo de Serviço. Sustentou, também, a não ocorrência de dano moral. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a ação.

A parte apelada apresentou contrarrazões (Id. 26404068).

O representante do Ministério Público, em manifestação (Id. 34826917), opinou pelo provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito, após redistribuição em cumprimento à Emenda Regimental 37/2025.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da Remessa Necessária e da Apelação e passo aos seus julgamentos.

Na exordial (Id. 26404013), o autor alegou que exerceu junto à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária a função de agente penitenciário, em caráter temporário, no período de março de 2006 a novembro de 2021, porém não recebeu Adicional por Tempo de Serviço no período.

O vínculo restou comprovado por meio da declaração de tempo de serviço de Id. 26404018, p. 5, e dos contracheques de Id. 26404020 e seguintes.

No caso, o autor pleiteia o pagamento retroativo de ATS referente ao próprio período em que exerceu função temporária. Não se trata de pedido de averbação do tempo de serviço temporário para fins de recálculo de ATS atual, inclusive porque o autor não exerce cargo efetivo.

Portanto, a controvérsia da demanda diz respeito à possibilidade, ou não, de recebimento de ATS por servidor com vínculo exclusivamente temporário.

Em que pese o autor tenha exercido a função pública durante vários triênios (aproximadamente quinze anos), não se aplica o direito à implementação de ATS, por se tratar de verba manifestamente incompatível com o caráter transitório da contratação por necessidade temporária de excepcional interesse público (art. 37, IX da CF/88), visto que possui como requisito, justamente, o transcurso de períodos aquisitivos que superam o prazo máximo de prorrogações permitidas do contrato temporário, de dois anos.

Consequentemente, não havendo ato ilícito pela Administração, não há que se falar na ocorrência de dano moral.

Isto posto, e na esteira do parecer do Ministério Público,
CONHEÇO
da Remessa Necessária e da Apelação Cível e
DOU-LHES PROVIMENTO
, reformando a sentença para julgar improcedente a ação; inverto os ônus de sucumbência, fixando os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com suspensão da cobrança em razão de ser o apelado beneficiário da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º do CPC).

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 16/04/2026